Tribunal: TJSP
Processo: 0008271-91.2013.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Eduardo Velho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANO VERÃO – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Insurgência do executado (apelante) contra sentença de extinção do cumprimento de sentença, proferida mediante juízo de retratação e na pendência de julgamento de agravos de instrumento interpostos pelas partes contra a decisão anterior, da qual o juízo de origem se retratou muito tempo depois,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANO VERÃO – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Insurgência do executado (apelante) contra sentença de extinção do cumprimento de sentença, proferida mediante juízo de retratação e na pendência de julgamento de agravos de instrumento interpostos pelas partes contra a decisão anterior, da qual o juízo de origem se retratou muito tempo depois, quando já operada a preclusão "pro judicato" – Nulidade configurada – Questões suscitadas na apelação que já foram apreciadas nos agravos interpostos pelas partes – Não conhecimento – Efeito devolutivo dos agravos que torna insubsistente a sentença proferida de forma incompatível com o resultado do julgamento dos recursos (CPC, Art. 1.008).

Recurso conhecido em parte e, nesta, provido para anular a sentença, com observação.